Tribunal: STJ
Processo: 0003251-54.2015.8.19.0209
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1827489 - RJ(2019/0209620-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: RAFAEL DE OLIVEIRA FONSECA
EMBARGANTE
: ANDREIA GHIZI FREIRE
ADVOGADOS
: CELSO GONÇALVES SARDINHA - RJ086160
DANIEL GERBASI SARDINHA - RJ163744
EMBARGADO
: MELIÁ BRASIL ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA E COMERCIAL LTDA
ADVOGADOS
: PAULO SOARES DE MORAIS - SP183461
JULIANA GERALDA PEREIRA - SP484951
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE
OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. 1. Ação de rescisão contratual
obrigação de não fazer, reparação de
c/c
danos materiais e compensação de danos morais, em virtude de contrato de
cessão de direito de ocupação de unidade habitacional hoteleira em sistema
de tempo compartilhado - denominado
- firmado entre as
Vacation Club
partes.
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
03/02/2026
09/02/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54030812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/02/2026 22:59:52
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: ae707458-4b1b-4063-9936-323e826fe52e

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1827489 - RJ (2019/0209620-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: RAFAEL DE OLIVEIRA FONSECA
EMBARGANTE
: ANDREIA GHIZI FREIRE
ADVOGADOS
: CELSO GONÇALVES SARDINHA - RJ086160

DANIEL GERBASI SARDINHA - RJ163744
EMBARGADO
: MELIÁ BRASIL ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA E COMERCIAL LTDA
ADVOGADOS
: PAULO SOARES DE MORAIS - SP183461

JULIANA GERALDA PEREIRA - SP484951
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO
MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. 1. Ação de rescisão contratual c/c obrigação de não fazer, reparação de
danos materiais e compensação de danos morais, em virtude de contrato de
cessão de direito de ocupação de unidade habitacional hoteleira em sistema de
tempo compartilhado - denominado
- firmado entre as partes.
Vacation Club
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examinam-se embargos de declaração opostos por RAFAEL DE OLIVEIRA
FONSECA e ANDREIA GHIZI FREIRE, contra acórdão que negou provimento ao agravo
interno que interpuseram, assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, REPARAÇÃO DE DANOS
MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
DISSÍDIO

SÚMULA 211/STJ. JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO
DO TEMA. INVIABILIDADE.
1. Ação de rescisão contratual c/c obrigação de não fazer, reparação de
danos materiais e compensação de danos morais, em virtude de contrato de cessão
de direito de ocupação de unidade habitacional hoteleira em sistema de tempo
compartilhado - denominado
- firmado entre as partes.
Vacation Club
Documento eletrônico VDA52809484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/12/2025 19:36:31
Código de Controle do Documento: 429ff62c-000d-4802-846d-9fea359e702b

2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o
conhecimento do recurso especial.
3. A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente
impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do III, da art. 105,
Constituição da República.
4. Agravo interno não provido (e-STJ fl. 1.134).

Nas razões dos presentes embargos de declaração, os embargantes
afirmam que o acórdão embargado não examinou o preenchimento do requisito do
prequestionamento, ainda que de forma implícita ou ficta. Aduzem que o próprio
Tribunal de origem apontou a desnecessidade do prequestionamento explícito dos
dispositivos legais apontados por malferidos. Asseveram que, ademais, houve a
oposição de embargos de declaração na origem visando justamente a suprir as
omissões constatadas, de forma que os elementos suscitados no recurso
consideram-se incluídos no acórdão, nos termos do
do CPC.
art. 1.025
É o relatório.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Nos termos do
do CPC, somente é cabível o recurso de
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses em que haja, no julgado impugnado,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Na hipótese, não ocorreu nenhum dos vícios mencionados. Efetivamente,
nenhuma obscuridade, contradição, omissão ou erro material existem no corpo do
acórdão que justifique a oposição deste recurso, que, como é cediço, não se presta
para o reexame da causa.
Inicialmente, salienta-se que o acórdão embargado deixou expressamente
consignada não só a ausência de prequestionamento dos dispositivos legais tidos por
violados,
,
como também dos argumentos tecidos em suas razões recursais
referentes (i) à inaplicabilidade do
do CPC à espécie, dado que não
art. 25
era dispositivo vigente quando da propositura da demanda; (ii) à inadequação da
arguição, em sede de contestação, da cláusula de eleição de foro pela parte adversa;
e (iii) à possibilidade de declaração, de ofício, pelo juiz de nulidade da cláusula de
eleição de foro quando constatada a sua abusividade.
Documento eletrônico VDA52809484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/12/2025 19:36:31
Código de Controle do Documento: 429ff62c-000d-4802-846d-9fea359e702b

Isto é, ainda que se reconheça a desnecessidade de prequestionamento
explícito dos dispositivos legais apontados, tem-se que remanesceria justificada a
aplicação da
uma vez que
Súmula 211/STJ,
não prequestionados os próprios
.
argumentos defendidos pelos ora embargantes nas razões de seu recurso especial
Não somente, tem-se que o acórdão embargado analisou expressamente
a ausência de configuração do prequestionamento, ainda que de forma implícita ou
, uma vez que os embargantes não apontaram a negativa de prestação
ficta
jurisdicional relativamente à suposta ausência de análise de tais dispositivos legais e
dos supracitados argumentos (e-STJ fl. 1.139).
Salienta-se que o prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do
CPC, apenas se caracteriza se o recurso especial suscita, de forma expressa e
fundamentada, a violação do
do CPC. Nesse sentido:
art. 1.022
REsp 2.022.465/RJ,
Terceira Turma, DJe
e EDcl no AgInt no
, Quarta
2/10/2025;
AREsp 1.771.391/SP
Turma, DJe 27/06/2024.
Destarte, dissociado o pleito de qualquer um dos pressupostos de
oposição dos embargos de declaração, desautorizada está a pretensão declinada,
impondo-se, então, a sua rejeição.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA52809484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/12/2025 19:36:31
Código de Controle do Documento: 429ff62c-000d-4802-846d-9fea359e702b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 1.827.489 / RJ
Número Registro: 2019/0209620-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00032515420158190209 32515420158190209
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : RAFAEL DE OLIVEIRA FONSECA
RECORRENTE : ANDREIA GHIZI FREIRE
ADVOGADOS
: CELSO GONÇALVES SARDINHA - RJ086160
DANIEL GERBASI SARDINHA - RJ163744
RECORRIDO
: MELIÁ BRASIL ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA E COMERCIAL LTDA
ADVOGADOS
: PAULO SOARES DE MORAIS - SP183461
JULIANA GERALDA PEREIRA - SP484951
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : RAFAEL DE OLIVEIRA FONSECA
EMBARGANTE : ANDREIA GHIZI FREIRE
ADVOGADOS
: CELSO GONÇALVES SARDINHA - RJ086160
DANIEL GERBASI SARDINHA - RJ163744
Documento eletrônico VDA54006140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:41:05
Código de Controle do Documento: b836b92b-d291-465f-b9e7-a137aa760fa0

EMBARGADO : MELIÁ BRASIL ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA E COMERCIAL LTDA
ADVOGADOS
: PAULO SOARES DE MORAIS - SP183461
JULIANA GERALDA PEREIRA - SP484951
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da
09/02/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54006140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:41:05
Código de Controle do Documento: b836b92b-d291-465f-b9e7-a137aa760fa0